Tribunal: TJSP
Processo: 1029754-07.2023.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Júlio César Franco
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. APELAÇÃO CÍVEL. AUTORA ALEGA TER SIDO VÍTIMA DE GOLPE PRATICADO PELO WHATSAPP, ATRAVÉS DO QUAL ALGUÉM SE FEZ PASSAR PELA SUA FILHA E ENVIOU MENSAGENS SOLICITANDO VALORES, RESULTANDO EM PREJUÍZO FINANCEIRO DECORRENTE DE TRANSFERÊNCIAS DE QUANTIAS VIA PIX, NO MONTANTE GLOBAL DE R$8.380,21. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. A ACIONANTE APELA. 1.

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. APELAÇÃO CÍVEL. AUTORA ALEGA TER SIDO VÍTIMA DE GOLPE PRATICADO PELO WHATSAPP, ATRAVÉS DO QUAL ALGUÉM SE FEZ PASSAR PELA SUA FILHA E ENVIOU MENSAGENS SOLICITANDO VALORES, RESULTANDO EM PREJUÍZO FINANCEIRO DECORRENTE DE TRANSFERÊNCIAS DE QUANTIAS VIA PIX, NO MONTANTE GLOBAL DE R$8.380,21. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. A ACIONANTE APELA. 1. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS E INSTITUIÇÕES DE PAGAMENTOS TÊM O DEVER DE ZELAR PELA SEGURANÇA DOS SERVIÇOS PRESTADOS. 2. MOVIMENTAÇÕES ATÍPICAS, FORA DO PERFIL DO CONSUMIDOR NÃO DETECTADAS. 3. INSTITUIÇÕES DE PAGAMENTO QUE RECEBERAM OS VALORES E NÃO TOMARAM A DEVIDA CAUTELA NA ABERTURA DE CONTAS FRAUDULENTAS, CERTIFICANDO-SE DA IDONEIDADE DA IDENTIDADE DOS CONTRATANTES, NÃO JUNTANDO OS CONTRATOS DE ABERTURA DA CONTA. RESOLUÇÃO BCB No 96, DE 19/05/2021. 4. RESPONSBILIDADE OBJETIVA DOS REQUERIDOS. ART. 14, CDC. 5. RECONHECIMENTO DE CULPA CONCORRENTE, POIS A PRÓPRIA AUTORA, ATENDENDO À SOLICITAÇÃO FORMULADA EM MENSAGENS DE WHATSAPP POR ALGUÉM QUE SE DISSE TRATAR DA SUA FILHA, REALIZOU OS PROCEDIMENTOS, SEM CONFERIR A IDONEIDADE DA SUPOSTA INTERLOCUTORA, O QUE PERMITIU AOS CRIMINOSOS REALIZAR AS REMESSAS IMPUGNADAS. 6. A RESPONSABILIDADE PELO EVENTO DANOSO DEVE SER COMPARTILHADA ENTRE A AUTORA E OS RÉUS, IMPLICANDO NO RATEIO DOS PREJUÍZOS MATERIAIS. ARTIGO 945, CC. 7. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO E AFASTADO DA CONDENAÇÃO. 8. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.